Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Processo : 0706084-33.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 213697578 da execução fiscal n. 0727544-04.2020.8.07.0016), que indeferiu o pedido de penhora de veículo, haja vista que “o sistema Renajud já aponta a existência de outras penhoras sobre o referido veículo, oriundas de execuções da Justiça do Trabalho”. O agravante sustenta que a existência de outras restrições sobre o bem não impede novas restrições sem que haja demonstração concreta e específica da inviabilidade da medida. Aduz que sem prévia avaliação do veículo, não é possível concluir que a penhora será inefetiva. Ressalta que é possível que as demais dívidas sejam baixadas ou novadas, o que manteria a utilidade da penhora buscada. Considera que “o veículo cuja penhora se requer tem alto valor de tabela FIPE, superando os 70 (setenta) mil reais; as anotações de RENAJUD - antes 9 - foram reduzidas a 2, conforme se depreende do confronto entre as telas de ID 185381344 - Pág. 3 e ID 213697593; não se sabe o valor das dívidas trabalhistas, sendo prematuro afirmar que o preço obtido com eventual alienação do veículo seria insuficiente para fazer frente a todos os débitos”. Acrescenta que “não se pode admitir é que uma atuação antecipada do magistrado, pautada em raciocínio hipotético e especulativo, seja transmudada em negativa de prestação jurisdicional à Fazenda Pública, quando demonstrado que há caminho legal disponível para a persecução do crédito (art. 5o, X, CF)”. Salienta que a medida foi intentada após a ausência de outras medidas alternativas, de modo que foi respeitado o critério de subsidiariedade na formulação da pretensão. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão para “admitir-se a penhora do veículo/dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo de placa PAC2273, MARCA/MODELO KIA SPORTAGE, ANO 2014/2015”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. É bem verdade que a existência de outras constrições sobre o bem não impede nova penhora, na esteira do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. (Sublinhado) Sobre a matéria, a doutrina leciona que nada obsta a multiplicidade de penhora sobre o mesmo bem: Mais de uma Penhora. Nada obsta a multiplicidade de penhora sobre o mesmo bem. O direito brasileiro vigente não acolheu a velha máxima consoante pignoratio super pignorationem non admititur. Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, cada exequente conservará o seu título de preferência. Vale dizer: receberá o seu crédito de acordo com a sua preferência. Não havendo título legal de preferência, receberá o seu crédito em primeiro lugar aquele que primeiro penhorou ou arrestou o bem (art. 797, CPC). (In: Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312) No mesmo sentido, orienta a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE E PREFERÊNCIA LEGAL. VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO AO TRABALHO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS PENHORAS E ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. OBSTÁCULO PARA NOVA CONSTRIÇÃO. INEXISTENTE. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, notadamente em razão de o agravo de instrumento já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado. 2. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, no entanto, às peculiaridades do caso concreto. 3. De qualquer maneira, constata-se que, no caso concreto, a ordem preferencial foi devidamente observada, tendo sido diligenciado, em primeiro lugar, a pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores, entretanto, sem resultado positivo. 4. Até mesmo por esse motivo, ou seja, ausência de valores penhoráveis, resta igualmente rejeitada a alegação de que a penhora dos veículos configuraria medida mais gravosa, uma vez que, como visto, incumbiria aos devedores, nessa hipótese, indicar o meio mais eficaz e menos oneroso (art. 805, parágrafo único, CPC). Considerando que os devedores/agravantes se quedaram inertes em realizar a referida indicação, a manutenção dos atos executivos já determinados é medida que se impõe. 5. A proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional da parte devedora, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador. 6. O simples fato de o veículo ser utilizado pelo devedor como meio de transporte para o deslocamento até o local de trabalho não é motivo idôneo para se invocar a proteção legal da impenhorabilidade, notadamente quando não comprovada a indispensabilidade do bem para o efetivo e regular exercício profissional. 7. A existência de outras penhoras incidentes sobre o mesmo bem não obsta nova e posterior constrição, a qual conferirá ao credor o título de preferência, a teor do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC. 8. Em relação à alienação fiduciária, é certo que, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui apenas direitos pessoais sobre os veículos financiados, correspondentes ao número de parcelas quitadas. Desse modo, é perfeitamente possível a penhora dos direitos que recaem sobre os veículos em questão. 9. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (APC 0739681-32.2021.8.07.0000, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, julgamento: 16/03/2022, DJe: 28/03/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). Precedentes. 2. O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente. 3. Agravo de instrumento provido. (APC 0703102-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 18/05/2022, DJe: 02/06/2022. Grifado) No caso, o juízo a quo indeferiu nova penhora em veículo, sob o fundamento de que que “o sistema Renajud já aponta a existência de outras penhoras sobre o referido veículo, oriundas de execuções da Justiça do Trabalho”, em manifesto descompasso à lei, à doutrina e à jurisprudência. Apesar disso, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo de origem determinou aguardar-se preclusão da decisão. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator